Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728824-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado(s) VALDEMIR RODRIGUES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão (n. 0704904-66.2018.8.07.0019) ajuizada em desfavor de Valdemir Rodrigues, determinou ao agravante a emenda à inicial para o fim de qualificar o réu com a indicação de seu estado civil, endereço eletrônico e endereço residencial atual, de juntar planilha de débito atualizada e de retificar, se for o caso, o valor da causa. Em razões recursais (Id 18576563), o agravante sustenta ser prescindível a demonstração do endereço atual do réu, pois o protesto e a distribuição da ação ocorreram de acordo com as informações repassadas pelo próprio agravado no momento da assinatura do contrato de financiamento. Menciona acórdão do c. STJ em julgamento de recurso especial, em que decidido estar o consumidor obrigado a manter atualizado seu cadastro junto à financeira. Anota que a ação de rito especial proposta tem como único requisito a comprovação do encaminhamento da notificação para o devedor. Argumenta que os requisitos constantes no art. 319, II, do CPC[1] foram cumpridos e a planilha de débito juntada ao processo. Requer a antecipação da tutela recursal, para o fim de deferir a liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 18576566 e 18576567). É o relatório do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Não há, no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[2], previsão de cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte que emende a petição inicial. No caso concreto, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial (Id 67894901 do processo de referência) tem natureza de despacho de mero expediente, porque se restringiu a ordenar a adoção de providência mediante impulso processual com assinalação de prazo para o fazer e indicação da consequência, em caso de não atendimento. O entendimento majoritário acerca da compreensão jurídica do pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial é de que se trata de mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório; isto é, não possui aptidão para afetar a esfera jurídica subjetiva da parte no processo. Concretamente, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que o autor, ora agravante, emende a petição inicial, para o fim de qualificar o agravado indicando seu estado civil, endereço eletrônico e endereço residencial atual, de juntar planilha de débito atualizada e de retificar, se for o caso, o valor da causa. Ausente conteúdo decisório no pronunciamento judicial apontado, mister reconhecer que se trata de despacho, impassível de ser atacado por recurso, conforme a disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil[3]. Prejuízo irreparável nenhum haverá para o agravante. Caso a petição inicial seja indeferida pelo não atendimento ao despacho emanado do juízo de origem, contra o qual se insurge, caber-lhe-á valer-se do instrumento recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento, adiante resumido na ementa transcrita: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. (...) (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Em sentido conforme, esta e. 1a Turma Cível tem o seguinte posicionamento acerca da questão concernente ao descabimento de agravo de instrumento para atacar despacho de emenda à petição inicial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento:11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE NSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros que somente pode ser requerida pelo réu no ato da contestação, em situações nas quais é verificada corresponsabilidade no cumprimento da obrigação. Não se aplica no presente feito, em que sequer houve a citação da parte contrária. 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, diante da compreensão predominante da matéria sobre o conteúdo de simples impulso processual do despacho de emenda à petição inicial, é possível concluir ser manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porque utilizado fora das hipóteses taxativas de cabimento estabelecidas pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em arremate, impõe-se o registro de que melhor sorte não assiste o autor quanto ao enquadramento legal apontado, no sentido de que o cabimento do recurso se conforma à hipótese dos incisos I e II do citado art. 1.015, do CPC, pois o despacho que determinou a emenda à inicial não tratou do pedido de tutela provisória, como visto, e nem abordou, por conseguinte, o mérito da ação. De igual modo, de acordo com o melhor entendimento, a taxatividade mitigada não encerra modelo processual a ser utilizado para permitir a interpretação extensiva em hipóteses nas quais o legislador não quis autorizar o manejo do recurso, cujo silêncio (eloquente) do emissor dessa mesma norma há de ser compreendido e assimilado como obstáculo à ampliação daquilo que se pretendeu restringir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo no art. 87, III, do RITJDFT[4] c/c o art. 932, III, do CPC[5], diante da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;